Tribunal: CARF
Processo: 10980.005204/2004-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO VINICIUS TOLEDO DE ANDRADE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no 10980.005204/2004-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
no
3201-007.028 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2020
Recorrente POSTO BELA VISTA DE CIANORTE LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/1999 a 30/06/2000
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de
Restituição no prazo de 5 anos.
O artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de
declaração de compensação, não podendo ser aplicável por analogia para a
apreciação de pedido de restituição ou ressarcimento por ausência de
semelhança entre os institutos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Laércio Cruz Uliana
Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Inicialmente, cabe esclarecer que o presente processo foi objeto de digitalização e que,
em função disso, sofreu a renumeração de suas folhas; assim, as referências que são
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.005204/2004-36
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.028 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005204/2004-36

feitas no presente julgamento (relatório e voto) dizem respeito a essa nova numeração
(salvo quando mencionadas em transcrições).
Trata o processo de pedido de restituição (apresentado por meio de formulário) de
Cofins, protocolizado em 05/07/2004, o qual, consoante demonstrativo integrante do
pedido, corresponde a recolhimentos efetuados em relação aos períodos de apuração
02/1999 a 06/2000, no montante atualizado (até 30/06/2004) de R$ 65.153,36.
À fl. 03, no quadro destinado à descrição do motivo do pedido constam os seguintes
esclarecimentos: “Restituição da Cofins – Substituição Tributária – sobre aquisição de
gasolina e óleo diesel da revendedora (distribuidora), nos termos dos arts. 4o a 6o da
Lei no 9.718/98 alterada pelo art. 3o da Lei no 9.990/2000, art. 6o da IN/SRF no 06/99
alterada pela IN/SRF no 24/99, e arts. 42 e 92, II, da Medida Provisória no 2.15835/
2001.”
Consta do pedido, ainda, que “as bases de cálculo para apuração do crédito a restituir
foram obtidas nas notas fiscais de aquisição de gasolina e óleo diesel diretamente da
revendedora (distribuidora) cujas planilhas estão em anexo.”
Em 23/04/2012, após análise, o pedido foi indeferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Maringá, despacho decisório às fls. 535/541, parte em razão da decadência
do direito, parte em face da falta de previsão legal capaz de autorizar a restituição.
Inconformada com a decisão proferida, da qual foi cientificada em 27/04/2012 (fls.
542/543), a interessada interpôs, em 04/05/2012, a manifestação de inconformidade de
fls. 395/401, cujo teor será sintetizado a seguir.
Primeiramente, após breve relato dos fatos, discorre sobre o seu direito e afirma que,
independente da fundamentação exposta “o fato é que passados mais de 5 (cinco) anos
do protocolo da Declaração de Compensação, o FISCO não proferiu nenhuma
manifestação/despacho, nem para instrução do feito, nem para julgamento.”
Salienta que o direito buscado foi tacitamente homologado “por ausência total do
FISCO em analisar tal pedido.”
Acrescenta que, por não ter analisado o pedido no prazo de cinco anos, houve infração a
dispositivos da Lei no 9.784, de 1999, e que “não cabe ao FISCO alegar insuficiência
de provas, pois os procedimentos administrativos instaurados foram iniciados com
todas as Notas Fiscais adquiridas pelo Contribuinte/Contribuinte (sic).”
Transcreve dispositivos da Lei no 9.430, de 1996 e diz que “apesar de muitos não
acreditar (sic) na existência de lacunas na Lei, existe nesse caso, uma lacuna exposta,
que garante ao contribuinte o direito de ser restituído por valores pagos a maior após
decurso de prazo por parte do FISCO sem qualquer decisão quanto ao pedido
formulado.”
Insiste que o silêncio do Fisco importa o reconhecimento do pedido e, após citar
doutrina, diz que a Administração pode anular seus atos. Afirma, ainda, que não está
enquadrado no rol do parágrafo terceiro do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, que limita o
direito à compensação/restituição.
Ao final, requer o recebimento da manifestação apresentada e o reconhecimento de seu
direito à restituição, inclusive, com a incidência de juros (de 1%) e correção monetária
(pela Selic), desde a data de protocolo do pedido, nos termos da legislação de regência.
Conforme despacho de fl. 546, em 05/06/2012 o presente processo foi encaminhado
para esta DRJ em Curitiba, para fins de julgamento.”
A decisão recorrida, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e
apresenta a seguinte ementa:
“ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/1999 a 30/06/2000
RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.028 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005204/2004-36

A suposta diferença entre o valor retido da contribuinte pela refinaria (substituto
tributário) e o valor que seria devido pela substituída se adotado como base de cálculo
do PIS e da Cofins o preço efetivamente praticado no mercado varejista não é passível
de restituição por absoluta falta de previsão legal.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DEMORA NA ANÁLISE. EFEITOS.
Por falta de previsão legal, ressalvando-se a hipótese de atualização pela taxa Selic no
caso de eventual reconhecimento do direito creditório, o atraso na análise de um pedido
de restituição, mesmo após decorridos cinco anos (ou mais) de sua protocolização, não
autoriza, por esse único motivo, o deferimento do pleito.
DECADÊNCIA. ERRO NO DESPACHO DECISÓRIO.
Corrige-se de ofício o despacho decisório quando se identificar que houve equívoco na
fixação do termo antes do qual o direito de restituição foi considerado decaído.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário foi interposto de forma hábil e tempestiva, contendo, em
breve síntese, os seguintes argumentos:
(i)
passados mais de 5 (cinco) anos do protocolo da Declaração de
Compensação, o Fisco não proferiu nenhuma manifestação/despacho, nem para instrução, nem
para julgamento;
(ii)
na época dos protocolos, seguiu determinação contida na Instrução
Normativa no 210/2002, instruindo o feito com o modelo de pedido de restituição;
(iii)
passados mais de 7 (sete) anos sem qualquer despacho do Fisco, não pode
o contribuinte ser penalizado pelo silêncio do ente estatal;
(iv)
não existe no ordenamento jurídico específico ao tratamento da restituição
aos valores e exigidos pelo contribuinte, como existe para a declaração de compensação;
(v)
há a necessidade de aplicação por analogia ou indução da norma contida
nos procedimentos da Lei Geral de Compensações, pelo fato do Fisco não se manifestar em mais
de 5 (cinco) anos, quanto ao pedido de restituição/compensação do contribuinte;
(vi)
o silêncio preclusivo do Fisco em não decidir no prazo fatal de 5 (cinco)
anos tornou a matéria positiva em favor do contribuinte;
(v) cita a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal;
(vi) seu pleito não está enquadrado no contido no § 3o do art. 74 da Lei
9.430/1996; e
(vii)
deve ser declarado o direito de ser restituído dos valores pleiteados
administrativamente por omissão/silêncio/inércia do Fisco por mais de 5 (cinco) anos sem
analisar e julgar desde a data do protocolo administrativo.
É o relatório.

Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.028 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005204/2004-36

Voto
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Relator.
Trata-se de pedido de restituição de COFINS, conforme a seguir reproduzido:

Como relatado a insurgência recursal cinge-se exclusivamente a ter reconhecida a
homologação tácita de pedido de restituição ao argumento de que se passaram mais de 5 (cinco)
anos entre a data de protocolização do requerimento e a data do decidido.
No caso, improcede a pretensão recursal, razão pela qual, deve ser reproduzida a
decisão de 1a instância que bem analisou a questão ora em análise, conforme excertos a seguir:
“A interessada confunde as normas aplicáveis à espécie, principalmente quando clama
para si o direito de, por analogia, ter a sua restituição homologada tacitamente em face
do decurso do prazo de cinco anos.
Com efeito, tratando de pedido de restituição – em que pesem não haver como censurar
suas considerações acerca da demora na elaboração da decisão por parte da autoridade
administrativa – é importante asseverar que nas normas de regência não há previsão de
qualquer penalidade ou mesmo a previsão de reconhecimento tácito do direito buscado
pela contribuinte em função de uma eventual demora na análise do pedido.
Quanto ao previsto no § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a sua simples leitura
parece ser totalmente esclarecedora:
Art. 74 O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizálo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.028 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005204/2004-36

...................................................................................................................................
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Ou seja, a lei não diz que o prazo para o reconhecimento do direito de restituição que
for pleiteado é de cinco anos sob pena de reconhecimento tácito. Diz, apenas, que o
prazo para a homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de cinco
anos. São institutos distintos. Sendo coisas diversas, evidente que não razão na
argumentação desenvolvida, sendo totalmente descabida a aplicação de analogia.
Em suma – e ainda que existam previsões no direito comparado –, não há, no direito
pátrio, qualquer previsão legal no sentido de autorizar a restituição de supostos
pagamentos indevidos em função da mera demora do fisco em analisar o pedido. O fato
de o fisco ter silenciado por mais de cinco anos para só então negar o direito não
autoriza o seu reconhecimento (lembre-se que, na hipótese de ser reconhecido o pleito,
nessa ou em qualquer outra instância, eventual demora acabaria sendo compensada pela
atualização do valor pleiteado, com base na taxa Selic).
Nesse sentido, não há como alterar o entendimento já manifestado, mantendo-se os
termos do despacho decisório.”
A simples leitura do § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/1996 permite compreender que
inexiste fundamento para a alegação da Recorrente. Não há limitação temporal para a análise do
pedido de restituição e homologação tácita para tal pedido, mas apenas para a compensação
declarada. São institutos distintos e não é possível aplicar a analogia para tal situação.
Ainda, deve ser aplicada a uníssona jurisprudência deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF a qual reconhece não ser aplicável a homologação tácita em
pedidos de restituição.
A título ilustrativo colacionam-se as seguintes decisões:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/06/2000
RESTITUIÇÃO. RESSARCIMENTO. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
INOCORRÊNCIA. ART. 24 DA LEI N. 11.457/2007. PRAZO.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do pedido de ressarcimento ou
restituição no prazo de 5 anos.
O artigo 74, § 5o da Lei no 9.430/1996 cuida de prazo para homologação de declaração
de compensação, não podendo ser aplicável por analogia para a apreciação de pedido de
restituição ou ressarcimento por ausência de semelhança entre os institutos.
Não obstante a Administração Tributária tenha ultrapassado o prazo previsto no art. 24
da Lei n° 11.457/2007 para conclusão do processo administrativo, não há qualquer
amparo legal ou judicial para o deferimento automático de pleito de restituição.
Recurso Voluntário negado” (Processo no 10980.005945/2004-17; Acórdão no 3402-
007.317; Relatora Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula; sessão de
17/02/2020)

“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
RESSARCIMENTO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INEXISTÊNCIA.
O prazo de cinco anos para o pronunciamento da autoridade administrativa diz respeito
apenas à compensação declarada pelo contribuinte, não se aplicando aos casos de
restituição ou ressarcimento o reconhecimento tácito do direito dos créditos pleiteados.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.028 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.005204/2004-36

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita apenas se opera no pedido de compensação.
COMPENSAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO CERTO.
De acordo com art. 170 do Código Tributário Nacional, somente pode ser autorizada a
compensação de créditos líquidos e certos do sujeito passivo.” (Processo no
10945.900954/2012-50; Acórdão no 3002-000.601; Relator Conselheiro Alan Tavora
Nem; sessão de 19/02/2019)

“Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Data do fato gerador: 31/08/2002
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste norma legal que preveja a homologação tácita do Pedido de Restituição no
prazo de 5 anos.
Recurso voluntário negado.” (Processo no 10380.905554/2012-73; Acórdão no 3301-
004.528; Relatora Conselheira Semíramis de Oliveira Duro; sessão de 22/03/2018)
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital